Tribunal: STF
Processo: ARE 1387292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENSINO SUPERIOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS DETERMINANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR/APELADO PARA A FACULDADE DE MEDICINA DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL RÉ. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 49 DA LEI N.º 9.394/1996 E NO ART. 1º DA LEI N.º 9.536/1997 NÃO CONFIGURADAS. AUTOR QUE NÃO SE SUJEITOU A PROCESSO SELETIVO PARA TRANSFERÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS E ADEQUADOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 205, 208 e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "12 Sobre a matéria tratada, temos que encontra regulamentação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/1996), que prevê as hipóteses taxativas de transferência de alunos entre instituições de ensino superior, nos seguintes termos:



    (...)



    13 A exceção legal disposta no parágrafo único encontra-se devidamente regulamentada pela Lei 9.536/97, onde se pode ler:



    (...).



    14 Logo, percebe-se que não há dúvida acerca da possibilidade de transferência de alunos entre instituições de ensino, desde que verificada a existência de vagas na futura instituição, e mais, se o estudante tiver sido aprovado em processo seletivo prévio, norma, a meu ver, afiançadora do princípio da isonomia.



    15 Oportuno destacar que a exceção prevista no parágrafo único do art. 49, as chamadas “transferências ex officio” não se aplicam ao Autor/Recorrido, conforme dicção do art. 1º da Lei 9.536/1997, posto que se refere unicamente às transferências de servidores públicos federais ou seus dependentes.



    16 Claro está que, in casu, ambos os requisitos não se configuram: inexiste nos autos a comprovação de que há vaga junto à Faculdade de Medicina da Demandada para receber o apelado, tampouco de que este se submeteu ao processo seletivo de transferência, fundamentando sua pretensão de retorno à cidade de Maceió/AL unicamente na necessidade de permanecer próximo ao seu núcleo familiar bem como no exercício da atividade de advocacia, vez que afirma possuir aqui "alguns clientes, e algumas parcerias constantes com escritórios jurídicos de colegas de profissão".



    17 No ponto, em que pese não se desconheçam as prescrições constitucionais garantidoras da proteção à saúde, educação e familiar, o aspecto em lide possui contorno totalmente diverso do narrado pela autor/apelado na peça de origem e contrarrazões, pois, embora não se olvide da situação por ele vivenciada com distanciamento da família e dificuldades com a profissão, não há respaldo jurídico para concessão da medida esperada com fundamento nas normas aludidas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente